Tribunal: TJSP
Processo: 2181288-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que manteve a penhora do imóvel de titularidade do executado e sua esposa, sob o fundamento de que não houve concordância do exequente com o pedido de substituição da penhora. Insurgência. Inadmissibilidade. Na ausência de demonstração neste momento processual de que a substituição requerida será menos onerosa ao devedor e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que manteve a penhora do imóvel de titularidade do executado e sua esposa, sob o fundamento de que não houve concordância do exequente com o pedido de substituição da penhora. Insurgência. Inadmissibilidade. Na ausência de demonstração neste momento processual de que a substituição requerida será menos onerosa ao devedor e não trará prejuízo ao credor, o pedido deve ser indeferido. É importante mencionar que o princípio da menor onerosidade insculpido no art. 805 do CPC não é absoluto, realizando-se a execução no interesse do credor (art. 797). Decisão mantida. Recurso não provido.